Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706047-45.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS PACIENTE: THALES DIEGO DE SOUZA LEITE RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALES DIEGO DE SOUZA LEITE, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (processo n. 0702410-59.2021.8.07.0009), decretada em razão de suposto descumprimento das medidas protetivas que haviam sido deferidas em favor da sua ex-companheira, crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Informou o impetrante (Dr. Thiago Oliveira dos Santos) que o paciente foi preso no dia 10-fevereiro-2021, por ter, em tese, descumprido medidas protetivas que haviam sido impostas em favor da sua ex-companheira, mais especificamente, a de proibição de entrar em contato por qualquer meio de comunicação. A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva, mediante imposição de medida de monitoração eletrônica, mas o douto Juízo negou o pedido, em suma, por considerar que o paciente não ficaria impedido de perseguir a vítima e praticar ameaças da própria residência, por meio de recursos tecnológicos. Afirmou que a segregação cautelar do paciente não deve ser mantida, porque não estão presentes os fundamentos que a autorizam, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois a conduta ele não implicou qualquer perigo à ordem pública e, tampouco, para a conveniência da instrução criminal. Ademais, a gravidade dos crimes imputados ao paciente não extrapolou aquela inerente aos próprios tipos penais. Argumentou que a prisão preventiva não pode ser empregada como forma de antecipação de pena, bem como que, em atenção ao princípio da presunção de inocência, como regra geral, a pessoa deve responder o processo em liberdade. Asseverou que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, em especial a monitoração eletrônica, seria providência mais adequada e proporcional para o caso dos autos, por ser suficiente para a preservação da integridade física da vítima. Nesse sentido, destacou que o paciente é primário, exerce ocupação lícita e possui endereço certo, conforme comprovante de residência anexado à presente impetração. Acrescentou que as penas privativas de liberdade máximas dos crimes a ele imputados não superam 4 (quatro) anos, de maneira que, mesmo se for condenado, provavelmente cumprirá a reprimenda no regime aberto e, portanto, não é razoável mantê-lo encarcerado cautelarmente. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, indicando o endereço da vítima como área de exclusão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, no dia 05-fevereiro-2021, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do paciente, explicando que havia medidas protetivas de urgência vigentes, deferidas no âmbito dos processos n. 0710116-64.2019.8.07.0009 e 0700427-25.2021.8.07.0009, no entanto, por diversas vezes, ele teria ido até a casa da vítima, proferindo ameaças de morte contra ela e seus familiares, bem teria direcionado a ela diversas ofensas em redes sociais. Ademais, informou que, diante dessa situação, policiais militares do Provid conversaram com o paciente no dia 14-janeiro-2021, mas, na ocasião, ele respondeu que não tem medo da Justiça e que já estava respondendo a processo por infringência à Lei Maria da Penha. Acrescentou que familiares da ofendida também relataram terem sido ameaçados pelo paciente, sendo que, na última das ocasiões, ele foi até a porta da residência da ex-companheira e rasgou o documento que recebeu do Oficial de Justiça para fins de intimação a respeito das medidas protetivas que haviam sido impostas. Ademais, o pai dela relatou que o paciente o ameaça de morte, bem como sua família, quase que diariamente. Então, ele foi novamente advertido pelos policiais militares do Provid sobre a necessidade de respeitar as medidas, mas, como de costume, respondeu à equipe policial com ironia, desdém e desrespeito. Assim, ponderou o “Parquet” que as medidas cautelares menos gravosas que haviam sido impostas revelaram-se insuficientes para garantir a integridade física da vítima e dos seus parentes, já que foram reiteradamente descumpridas, destacando que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da segregação cautelar para garantir da execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e que seria necessária tanto para assegurar a tranquilidade e segurança dela, quanto da própria ordem pública (ID 23635229, p. 03/06). O pedido do Ministério Público foi deferido, nos seguintes termos: Cuida-se de pleito do Ministério Público almejando a prisão preventiva de THALES DIEGO DE SOUZA LEITE, devidamente qualificado nos autos. Em apertada síntese, o pleito se baseia na constatação de que o requerido vem descumprindo medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, uma vez que novamente se aproximou de sua ex-namorada, mesmo plenamente de que está proibido de assim proceder por força de ordem judicial. É o relato. Fundamento e DECIDO. O pleito comporta acolhimento. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos elementos informativos que instruíram a petição inicial destes autos. Ali se observa que, em 27/09/2019 e 26/01/202, no bojo dos Autos 0710116-64.2019.8.07.0009 e 0700427- 25.2021.8.07.0009 foram impostas medidas protetivas em desfavor do requerido, nos termos seguintes: (...) a) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; b) proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e - PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR o local de trabalho da vítima, situada na QSC 19 CONJ. H LOTE 13, TAGUATINGA/DF - Ponto de Referência: RUA DO PRIMAVEIRA, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Isso mesmo na ausência dela no local (...) Contudo, o cenário agora avistado nestes autos, notadamente no ID 82983218, denota que ele descumpriu deliberadamente as medidas protetivas contra ele deferidas. Leia-se trecho do relatório PROVID da PMDF (ID 82983218 ): "Data: 08.01.2021. Conforme informações recebidas por um policial militar, a senhora Luana sofre violência doméstica, dessa forma a equipe deslocou até a residência para saber mais detalhes sobre a situação. Na residência a equipe foi recebida por Luana que disse estar tudo bem. Logo de início foi feito uma breve explanação sobre o policiamento provid. Foi perguntado sobre a situação de violência doméstica entre a depoente e o agressor Thales Diego. Luana informou que sim. Que conviveu com o agressor por 2 anos que possuem uma filha em comum, Maria Eduarda de 1 ano e 6 meses. Foi perguntado se foi feito algum registro de ocorrência. Luana disse que sim, que possui ocorrência registrada e medidas protetivas de urgência. Falou que o ex-companheiro usa uma motocicleta e vem até a calçada da casa para proferir ameaças. Foi perguntado se o autor trabalha. Foi dito que ele trabalha com entregas, através da ifood. Luana explicou que não recebe a pensão alimentícia da filha. Foi perguntado sobre a guarda da filha Maria Eduarda. Luana disse que o ex-companheiro não quer contato com a criança. No momento que o provid conversava com a vítima Luana, o suposto agressor Thales estava em frente à casa, local onde mora com a mãe. Imediatamente após a entrevista a equipe se dirigiu a ele e passou as devidas orientações a respeito da lei 11.340/06. Foi dito que a violência doméstica está relacionada não somente a violência física, mas a violência psicológica, moral, dentre outros. Foi dada a palavra para o suposto agressor, o qual informou que estava tudo bem. Que iria obedecer ao que a justiça determinou. Equipe de atendimento: 2° Sgt. França mat: 22226-7; 2° Sgt. Edélcio mat: 22088-4 Data: 14.01.2021. Conforme denúncia recebida no WhatsApp do provid, a equipe deslocou até a residência da vítima para saber mais detalhes do ocorrido. Na residência a equipe visualizou o agressor Thales na frente da casa da mãe dele. A equipe tentou uma conversa a título de orientação, mas Thales não deu ouvidos para a equipe. Falou que não tem medo da justiça. "Que já responde a lei Maria da Penha e que se quiser, tudo se resolve na justiça". Sem ter diálogo com Thales a equipe deslocou até a residência da senhora Luana para saber mais detalhes do ocorrido na data de 13/01/2021. Luana disse que Thales começou uma gritaria na porta, dizendo: onde você está caçando macho? Você está querendo mudar para morar com macho. Que ameaçou o cunhado da depoente de morte, dentre outros. Foi solicitado pela equipe provid para que Luana se deslocasse a delegacia para registrar às ameaças ocorridas na data de ontem. Equipe de atendimento: 2° Sgt. França mat: 22226-7; 2° Sgt. Edélcio mat: 22088-4 Data 29.01.2021. Na residência a equipe foi recebida pela mãe da vítima Luana a senhora Silvia que disse que o agressor continua proferindo ameaças e xingamentos contra Luana e sua família. Que o último episódio ocorreu quando o Oficial de Justiça veio até a casa do agressor para entregar-lhe as Medidas Protetivas em favor de Luana, que o agressor Thales veio até a porta da residência de Luana e rasgou o documento entregue pelo Oficial de Justiça e jogou na frente da casa da vítima. Que Luana já registrou Oito Ocorrências policiais contra Thales e nada foi feito até o presente momento. Que Luana tem duas Medidas Protetivas a seu favor, mas Thales ignora todas as determinações Judiciais. Que durante a visita, Luana chegou e começou a chorar dizendo que a situação está muito difícil e o agressor profere muitas ameaças a seu Pai e ao seu cunhado, sempre que estes estão em casa. Que Thales todas as vezes que a equipe PROVID vai embora ele fica zombando e volta a dizer que nada vai lhe acontecer. Que não tem medo de Polícia e nem tão pouco da Justiça. Que ninguém vai prendê-lo por ele está descumprindo as decisões Judiciais e as Medidas Protetivas. Que Thales tem o hábito de todos os dias ligar a sua moto, que tem um barulho ensurdecedor, só para perturbar a vítima e a sua filha que também é filha do agressor e acorda assustada e chorando com o barulho da moto. Por fim vale ressaltar que a equipe PROVID orientou o agressor Thales da necessidade de cumprir as Medidas Protetivas por duas vezes e que ele sempre agiu com ironia, desdenho e desrespeito com a equipe Policial. Ao final da visita o pai de Luana chegou e também confirmou que Thales ameaça ele é toda a sua família de morte quase todos os dias. " Com efeito, estão demonstrados - a um só tempo - a atualidade das condutas que se visa reprimir e que a determinação de submissão do ofensor a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que o requerido dá de ombros às determinações judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra elas. Nesse sentido: (...) Forte nessas razões, ACOLHO o pleito ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de THALES DIÊGO DE SOUZA LEITE, brasileiro, nascido aos 30/06/1991, em São José do Egito/PE, filho de Silvia Maria de Souza Leite, RG 2992192 SSP/DF, CPF no 048.036.351-02, residente na QR 408, Conjunto 4, Casa 9, Samambaia/DF, CEP 72318-304, em tese incurso no artigo24-A da Lei 11340/2006, com fulcro nos artigos 282, §6o, 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como no artigo 20 da Lei 11340/2006. Confiro à presente decisão força de mandado de prisão preventiva, que deverá ser cumpridos com a rigorosa observância aos ditames legais. (ID 23635235, p. 20/23) Por sua vez, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do paciente por sua Defesa foi negado, em suma, porque a douta autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que não houve alteração da situação fática que deu ensejo à decretação da medida, destacando que há notícia de que ele, reiteradamente, descumpriu as medidas protetivas que haviam sido impostas, por meio de aproximação física da vítima, ameaças e agressões verbais. Ademais, ponderou que as circunstâncias do caso indicam que outras medidas menos gravosas, como a monitoração eletrônica, seriam insuficientes, asseverando que o paciente já foi advertido várias vezes por policiais militares sobre a necessidade de respeitar as medidas, mas agiu com desprezo. Confira-se: Compulsando as argumentações ventiladas na inicial destes autos, tenho que ainda permanece firme o cenário fático que legitimou a determinação da prisão. Com efeito, a prisão se arrimou não somente na indevida aproximação física do acusado da vítima, mas também na constatação de que THALES em diversas vezes a teria ameaçado e a agredido verbalmente. Destaco, novamente, que as condutas em foco demonstram que seria de todo ineficaz o monitoramento eletrônico, a medida em que o segregado demonstrou desprezo pelas ordens judicias e também às advertências dos policiais militares quando instado a cumprir as medidas protetivas outrora impostas. Não há, portanto, ao menos por ora, a comprovação de qualquer fato novo apto a levar à revogação da prisão. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de THALES DIEGO DE SOUZA LEITE, devidamente qualificado nos autos, por inteligência dos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal. (ID 23635236, p. 23/25) Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que, diante da fundamentação apresentada nas decisões acima transcritas, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado, após as informações a serem prestadas pela eminente autoridade judiciária. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator